Tribunal: STF
Processo: Rcl 71535
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 777 DE RG. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. TERATOLOGIA NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Trata-se de Reclamação, ajuizada por DIRCEU DE ARRUDA, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo n. 2190984-72.2021.8.26.0000, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 842.846 (Tema n. 777 de Repercussão Geral). 



    Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere à “ação de cancelamento de Registro Público cumulada com indenização e pedido de tutela de urgência, ainda em trâmite em sede de 1ª Instância” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “os autores, ora recorridos, propuseram a demanda alegando terem adquirido imóvel objeto da matricula n° 75.373 do 1° Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, qual seja, um terreno composto do lote n° 12 da quadra 15, situado na Vila Nova Aparecida, com área de 4.700,00 m², objetivando empreender no ramo da construção civil” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “ao iniciarem os trabalhos de campo com o levantamento planimétrico da área, verificaram ‘uma sobreposição de área entre a matrícula 75.373, de propriedade dos autores e as matriculas ns. 68.327 e 68.328 de propriedade do município.‘(...) Ante tal constatação, diligenciaram junto a municipalidade para apurar quanto o imóvel distava da esquina, sem êxito, e junto ao RI no intuito de investigar a cadeia dominial do imóvel através da filiação de seus títulos e registros!” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que “citado, apresentou o recorrente sua contestação, promovendo, em especial, para o que importa neste recurso, a denunciação da lide ante a incidência do Tema 777/STF”, mas a decisão de primeiro grau indeferiu a denunciação pretendida (fl. 4, e-doc. 1).



    Contra essa decisão foi interposto agravo de instrumento, em que foi estabelecido que (e-doc. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cancelamento de registro público c.c. indenização por danos materiais. Serviço notarial. Ato praticado por Oficial Delegado do 1º Registro de Imóveis de Mogi das Cruzes. Sobreposição de áreas adquiridas e a áreas pertencentes à empresa ré 'Genea Incorporação e Construtora Ltda', dada em pagamento ao Município de Mogi das Cruzes. Decisão que indeferiu a denunciação à lide do Estado de São Paulo para figurar no polo passivo da demanda. Manutenção que se impõe. 1. Inadmissibilidade da denunciação na hipótese dos autos, ante a ausência dos requisitos previstos no artigo 125 do CPC. Intenção do litisdenunciante em se eximir de sua responsabilidade. Inteligência do Tema n. 777 do STF; quem poderia denunciar seria o ente público, que teria ação de regresso contra o registrador, não o contrário. 2. Entendimento citado (Tema 777) posterior à alteração promovida pela Lei nº 13.286, de 10 de maio de 2016, que 'Dispõe sobre a responsabilidade civil de notários e registradores, alterando o art. 22 da Lei n. 8.935, de 18 de novembro de 1994', alterou, agora explicitamente, a redação do artigo 22 da Lei n.º 8.935/1994, do seguinte modo: 'Art. 1º - Esta Lei altera a redação do art. 22 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, para dispor sobre a responsabilidade de tabeliães e registradores. Art. 2º -O art. 22 da Lei no 8.935, de 18 de novembro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação: ‘Art. 22. Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. Parágrafo único. Prescreve em três anos a pretensão de reparação civil, contado o prazo da data de lavratura do ato registral ou notarial.” 5. Decisão mantida. Recurso não provido.’.



    Contra essa decisão, o reclamante interpôs recurso especial, que não foi conhecido pela presidência do STJ. Após, ao julgar agravo interno interposto, o ministro relator da Corte Superior o conheceu para não conhecer o recurso especial.



    Novo agravo interno foi interposto, todavia, não foi conhecido pelo STJ, o que ensejou a oposição de embargos de declaração, que foram rejeitados. 



    Argumenta a parte reclamante que “a decisão ora impugnada, proferida pelo e. TJ/SP, em sede de agravo, mantida pelo E. STJ, como dito, vai de encontro à decisão proferida por este STF, no Leading Case RE 842.846/SC, de relatoria do Min. Luiz Fux, com Repercussão Geral reconhecida sob o Tema 777”, pois “considerou impossível a denunciação ante a possibilidade de eventual improcedência da demanda” (fl. 5, 6, e-doc. 1).



    Pede, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, requer a procedência desta ação para que seja cassada a decisão impugnada.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe o RE n. 842.846 (Tema n. 777 de Repercussão Geral) que, 



    “Tese: O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.”.



    Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    Este Supremo Tribunal tem decidido de forma reiterada no sentido de que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária, nos moldes do inciso II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, o que não foi demonstrado pelo reclamante.



    No caso em análise, não há como se reconhecer presente a estrita aderência - requisito essencial para o cabimento da reclamação - entre o ato reclamado e o paradigma invocado (Tema n. 777 da RG), uma vez que, como acertadamente decidiu a autoridade reclamada, quem poderia denunciar à lide seria o ente público, que teria ação de regresso contra o registrador, não o contrário.



    Aproveito para enfatizar que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias e não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4.381:



    O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente